Tribunal: STF
Processo: RE 1203682
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, cujo trecho da ementa transcrevo:
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. LITISPENDÊNCIA. ROAMING. INTERCONEXÃO DE REDES. CO -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PIS. COFINS. EXIGIBILIDADE. 1. Conquanto nominado o serviço como roaming, a estrutura do serviço ora prestado se iguala à hipótese classificada como interconexão de redes, inexistindo razão para o ajuizamento de diversas demandas para afastar a cobrança de tributos, o que conduz ao reconhecimento da litispendência. 2. A interconexão de redes importa em co-prestação de serviços entre operadoras, com vistas a finalizar chamada de usuário de uma delas, representando custos operacionais o que se despende para a consecução desses serviços. 3. Tais serviços compõem o faturamento das operadoras, a incidir as contribuições para o PIS e a COFINS. Pensar diversamente importa na atuação do juiz como legislador positivo, antecipando-se ao Poder Legislativo, conforme se observa no Projeto de Lei n° 5285/2013, da Câmara dos Deputados. 4. Apelações desprovidas”. (eDOC 36, p. 103)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 145, § 1º; 195, I, b; e 239, caput, do texto constitucional. 
    Nas razões recursais, alega-se que o ponto de interconexão (POI), previsto na Lei Geral das Telecomunicações, delimita onde termina a responsabilidade pela prestação de serviços de telefonia de longa distância de uma concessionária e começa a responsabilidade da outra.
    Aduz-se que a Resolução 410/2005 da Anatel (Regulamento Geral de Interconexão) determina expressamente que cada operadora deverá suportar os custos incorridos com a chamada de longa distância dentro de sua área de atuação até o ponto de interconexão.
    Argumenta-se ser inconcebível que a Telemar seja tributada e recolha PIS/COFINS sobre valores que recebe com o único propósito de repassar à Telefônica como remuneração pela parte do serviço que lhe cabe.
    Sustenta-se que os valores percebidos pelas recorrentes a título de interconexão de redes não se caracterizam como receita própria, mas de terceiros, já que são repassadas às outras operadoras que efetivamento prestam o serviço. Alega-se que a incidência do PIS/COFINS sobre as tarifas de interconexão da operadora que inicia a chamada e, sucessivamente, da que a finaliza acarretaria indevido bis in idem.
    Aduz-se que a manutenção das tarifas de interconexão na base de cálculo do PIS e da COFINS afronta os conceitos de faturamento e receita, bem como o princípio da capacidade contributiva.
    A Procuradoria-Geral opinou pelo não conhecimento do recurso (eDOC 44)
    É o relatório.
    Decido.
    O recurso não merece prosperar.
    Na hipótese, verifico que o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 9.718/98, Lei 8.987/9 e Lei 9.472/975) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou a legitimidade da tributação sobre o faturamento/receita bruta da parte recorrente. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:
     “O cerne da controvérsia reside em saber se o valor percebido pela apelante pelo uso da estrutura de terceiros pode ser tributado, caracterizando receita, a incidir as contribuições para o PIS e para a COFINS.
    Diz a recorrente que os valores que recebe de seus usuários em razão da co-prestação de serviços de telefonia representam meros ingressos que transitam por sua conta, a serem repassados futuramente a terceiros.
    (…) 
    Em suma, a recorrente aventa ser hipótese de não incidência, por não se tratar de receita, não se amoldando o ingresso ao prescrito no artigo 195, inciso 1, alínea "b", da Constituição de 1988. Malgrado assim divise, a realidade orienta diversamente.
    (…)
    Faturamento, assim, deve ser tomado como o produto de todas as vendas, e não apenas das vendas acompanhadas de fatura, que seria formalidade exigida unicamente nas vendas mercantis a prazo, segundo o artigo I°, da Lei 187/36, tal como considerando pelo Ministro Moreira Alves em seu voto, por ocasião do julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n° 1 -DF, quando apreciada a constitucionalidade da Lei Complementar n° 70/91, que trata da COFINS. 
    (…) 
    Estabelecido que faturamento importa no total das receitas auferidas por pessoas jurídicas, independentemente da atividade por elas desenvolvida e da classificação contábil adotada, passa-se a verificar se os valores percebidos pela apelante constituem ou não receita passível de se enquadrar no conceito de faturamento, com consequente incidência das contribuições para o PIS e a COFINS, ou se importa em mero ingresso de valores de terceiros, a serem oportunamente repassados, a caracterizar hipótese de não incidência. 
    E, não obstante a impetrante persevere na ideia de que os valores que paga à operadora em que finalizada a chamada fora da sua região represente mero ingresso, a realidade orienta diversamente, pois é receita, traduzindo-se em faturamento. Não se trata de receita de terceiros, mas de receita própria, com a qual remunera terceiro pela utilização dessa estrutura, remuneração caracterizada como custo operacional. Pensar diversamente importaria, como salientado na sentença, em confundir receita com lucro. 
    O simples compulsar da fatura de serviços telefônicos, conquanto discrimine os serviços prestados, inclusive aqueles em que o usuário utiliza a rede de terceiros para finalizar a sua chamada, não alude, em momento algum, que tais serviços estão livres da cobrança das contribuições em discussão. Ao revés, destaca o recolhimento dos tributos sobre o total desses serviços. Como tampouco destaca tratar-se de serviço de terceiro, com o valor a ser repassado integralmente a terceiro.
    E assim o faz porque é devida a contribuição para o PIS e para a COFINS, incidentes sobre o faturamento, que nada mais é que todo o produto de todas as vendas, e não apenas das vendas acompanhadas de fatura, que seria formalidade exigida unicamente nas vendas mercantis a prazo, com o explicitado exaustivamente acima. 
    Inexiste, dentro dessa perspectiva, qualquer prejuízo para a operadora de telefonia, visto que a repercussão econômica dos custos tributários no preço do serviço é permitida pelo artigo 9°, § 3°, da Lei n° 8.987/95 e pelo artigo 108, § 4°, da Lei n° 9.472/97, com se verifica neste último, em que ‘A oneração causada por novas regras sobre os serviços, pela álea econômica extraordinária, bem como pelo aumento dos encargos legais ou tributos, salvo o imposto sobre a renda, implicará a revisão do contrato’. 
    Daí, se pactuada a transferência para o usuário dos custos tributários, não pode a empresa objetar alegando que suporta indevidamente tais tributos. Há a cobrança dos tributos, algo normal, custo que é repassado para os usuários dos serviços, encontrando previsão nesses custos, igualmente, o que é despendido com a utilização da rede de outras operadoras, sendo tal custo suportado pelo usuário final, sempre. 
    Interessante que um dos argumentos da apelante se calca na idéia que ‘não há como se considerar os valores que ingressam na contabilidade de uma empresa unicamente para serem repassados a terceiros (passivos) como receita própria do contribuinte, pois esse valor não se agrega ao seu patrimônio’. É de clareza solar que tais ingressos no caixa da empresa representam receitas passíveis da incidência de PIS e COFINS, por representarem o seu faturamento, agregando efetivamente a seu patrimônio, com a exclusão posterior dos custos.
    (…)
    Existem, é certo, alguns julgados colacionados pela impetrante, que acolhem a sua pretensão, asseverando tratar-se hipótese de bis in idem, ou mesmo de não incidência. Todavia, nem a legislação, nem parte da jurisprudência acolhem tal pretensão. Veja-se que o legislador ordinário, na edição da Lei n° 10.637/02, que dispõe sobre a não cumulatividade na cobrança da contribuição para os Programas de Integração Social (PIS) e de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), e a Lei n° 10.833/03, que também dispôs sobre a cobrança não cumulativa da COFINS, não veiculou qualquer hipótese de não cumulatividade acerca dessas contribuições nas chamadas por meio de interconexão de redes. 
    E mais. O Congresso Nacional se mobilizou no sentido de excluir das receitas passíveis de incidência do PIS e da COFINS o valor das despesas incorridas a título de serviços de interconexão de redes fixas e móveis pelas empresas prestadoras de telecomunicações, em qualquer das classes destes serviços, conforme definido em regulamento específico, que seria o no inciso VII, do parágrafo 2°, do artigo 3°, da Lei 9.718/98. Este é o Projeto de Lei n° 5285/2013, no qual prevê a exclusão da tarifa de interconexão do cálculo das contribuições do PIS e da COFINS pago por empresas operadoras de telefonia. Tem por objetivo diminuir o preço das contas de telefone, pois o valor da tarifa paga por uma operadora pela utilização da rede de outra é repassado ao usuário.
    (…) 
    Logo, dentro dessas balizas, é hígida a exigibilidade das contribuições pela impetrada, não podendo o magistrado agir como legislador positivo, sendo certo que a possibilidade de exclusão do PIS e da COFINS dos valores ou receitas repassados a terceiros foi revogada pela Medida Provisória n° 1.991-18/1999, antes mesmo de se tornar eficaz, tal como salientado na sentença censurada.
    (…)
    Pensar diferentemente representa a exclusão de todo e qualquer custo integrante dos serviços prestados do faturamento da impetrante, seja aquele relativo à aquisição, exemplificativamente, de cabos para as redes, ou os serviços terceirizados. Dentro dessa perspectiva, incidem as contribuições sobre o faturamento da impetrante, ainda que este agregue valores relativos aos seus custos, inclusive os serviços prestados por terceiros para a finalização das chamadas de seus usuários, os destinatários finais dos preços nos quais embutido o valor das contribuições”. (eDOC 36, p. 90-101)
    Assim, verifica-se que a matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 
    Além disso, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
    Confira-se, a propósito, os seguinte precedente:
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA PIS E COFINS. BASE DE CÁLCULO. EMPRESA INTERMEDIADORA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. VALORES REPASSADOS A TERCEIROS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. MATÉRIA DESTITUÍDA DE RESSONÂNCIA CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 16.4.2008. O Tribunal a quo se lastreou na prova produzida para firmar seu convencimento acerca da receita auferida pela recorrente, razão pela qual aferir a ocorrência de eventual afronta aos preceitos constitucionais invocados no apelo extremo exigiria o revolvimento do quadro fático delineado, procedimento vedado em sede extraordinária. Aplicação da Súmula 279/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.” A teor dos precedentes desta Corte, a controvérsia sobre a exclusão de valores transferidos a terceiros da base de cálculo da contribuição para o PIS e a COFINS é restrita à análise da legislação infraconstitucional pertinente. Agravo regimental conhecido e não provido”. (RE 605.925 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 2.4.2014) 
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.
    Publique-se. 
    Brasília, 29 de maio de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente